Tribunal: TJDFT
Processo: 0009433-45.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009433-45.2017.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Provas. Rompimento de obstáculo. Perícia. Pena-base. Conduta social. Regime prisional. 1 - As declarações do gerente do estabelecimento, corroboradas pelos policiais – que afirmaram ter a acusada admitido o crime –, e a apreensão das mercadorias e dos lacres de segurança rompidos, são provas do furto qualificado por rompimento de obstáculo e que autora a acusada. 2 – Laudo pericial que constata que os lacres de segurança utilizados em roupas foram abertos é prova suficiente de que houve o rompimento de obstáculo. 3 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social da ré. 4 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 5 - Ainda que reincidente a ré e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP). 6 – Apelação provida em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistir provas suficientes para a sua condenação, em observância ao princípio do in dubio pro reo, posto que a condenação da recorrente se fundou em meras suspeitas do gerente, além de depoimentos de policiais que não acrescentaram qualquer fato que afirme a autoria delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “A negativa de autoria mostra-se isolada nos autos. A tentativa de desacreditar a palavra do gerente do estabelecimento e dos policiais, em consonância com a apreensão das mercadorias subtraídas, não prospera” (ID 31386437), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 3/11/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023